Tribunal: TJDFT
Processo: 0727749-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO TEMA 864 DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, na qual foram rejeitadas as alegações de inexigibilidade do título executivo, prejudicialidade externa e excesso de execução, bem como a tese de ilegitimidade passiva do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: a) analisar a alegada inexigibilidade do título judicial, sob o argumento de ausência de previsão orçamentária e afronta ao Tema 864 do STF; b) analisar a existência de prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória sem efeito suspensivo; c) analisar a suposta ilegitimidade passiva do Distrito Federal na fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão exequendo decorre de decisão judicial transitada em julgado, reconhecendo o direito de servidores ao recebimento de diferenças remuneratórias previstas na Lei Distrital no 5.184/2013, norma que trata de reajuste específico da carreira da assistência social, não se confundindo com revisão geral anual.
4. A tese de inexigibilidade com base na ausência de previsão orçamentária e afronta ao Tema 864 do E. STF foi corretamente afastada, conforme já decidido em sede liminar e reforçado pelo entendimento do próprio STF, na ADI 7.391/DF, que excepciona reajustes específicos da incidência do referido tema.
5. A legitimidade passiva do Distrito Federal se mantém, visto que a obrigação de pagar decorre de direito adquirido na ativa, reconhecido em sentença contra o próprio ente federativo, sendo irrelevante a atual condição de aposentada da exequente.
6. O excesso de execução foi afastado por se tratar de controvérsia de natureza aritmética, resolvida com base nos parâmetros do título executivo, não tendo o agravante apresentado elementos que infirmassem a conclusão adotada na origem.
7. Mantém-se a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: É válida a execução de título judicial que reconhece diferenças remuneratórias com base em reajuste específico previsto em lei distrital, não configurando afronta ao Tema 864 do STF, sendo incabível a alegação de prejudicialidade externa fundada em ação rescisória sem efeito suspensivo e mantida a legitimidade passiva do ente federativo.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 313, V, “a”, 513, 779, I c/c 932, III; Lei Distrital no 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2040945, 0722562-19.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 03/09/2025, publicado no DJe em 12/09/2025.